Tribunal: TCU
Processo: 036.260/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12381/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.260/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francineide de Lima Jaime (XXX.314.097-XX); Leonel Belart Fernandes (XXX.124.647-XX); Luiz Carlos Guimaraes Pereira (XXX.632.987-XX); Marcia Terezinha da Silva Ramos (XXX.775.687-XX); Maria da Gloria Pereira Fernandes (XXX.200.037-XX); Maria de Fatima Vasconcelos Ottoni (XXX.505.127-XX); Nilton Campos de Araujo Filho (XXX.884.157-XX); Rosane Machado Bettamio Guimaraes (XXX.407.207-XX); Rosangela Macario da Silva de Lima (XXX.585.777-XX); Silvio Leventhal (XXX.518.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.